Tribunal: TJDFT
Processo: 0007584-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 232, ECA. SUBMETER CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA E VIGILÂNCIA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado que os atos praticados pelo réu foram superficiais e breves, consistentes em tocar os seios e pernas da vítima sobre a vestimenta, é medida que se impõe a desclassificação do delito tipificado no art. 213, § 1o, do CP, para a infração penal do art. 232, Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.